Tribunal: TJMT
Processo: 1040980-31.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040980-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de multas administrativas aplicadas pelo PROCON, referentes a duas Certidões de Dívida Ativa, confirmando a validade das penalidades impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão executória das multas administrativas aplicadas pelo PROCON; e (
ii
) saber se as multas administrativas são válidas quanto ao procedimento adotado e ao valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição da execução fiscal de dívida não tributária é regida pelo Decreto nº 20.910/1932, com prazo quinquenal que se inicia após o esgotamento da via administrativa, com a constituição definitiva do crédito, aplicando-se as causas de interrupção e suspensão previstas na Lei nº 6.830/1980.

4.
O PROCON possui competência para aplicação de sanções administrativas, devendo observar os princípios do contraditório e da ampla defesa. A análise dos processos administrativos revela que a instituição financeira participou ativamente dos procedimentos, sendo regularmente intimada e tendo suas defesas apreciadas.

5.
A multa aplicada encontra-se dentro dos limites legais e se mostra adequada à capacidade econômica da instituição financeira, considerando seu porte e a necessidade de que a sanção produza efeito pedagógico suficiente para coibir a reincidência.

6.
O caráter pedagógico da sanção administrativa constitui elemento fundamental para a efetividade da proteção consumerista, devendo ser suficientemente gravosa para desestimular a repetição de condutas lesivas, especialmente quando praticadas por fornecedores de grande porte econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A prescrição da execução fiscal de dívida não tributária inicia-se com a constituição definitiva do crédito após o trânsito em julgado do procedimento administrativo. 2. As multas administrativas aplicadas pelo PROCON, quando observados os princípios do contraditório e da ampla defesa e fixadas dentro dos parâmetros legais, são válidas e proporcionais à infração praticada e à capacidade econômica do infrator."

-------------------

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 6.830/1980,
arts
. 2º, § 3º, 8º, § 2º, e 40, § 4º; Decreto nº 2.181/1997, art. 33, § 2º; CDC,
arts
. 55, § 4º, e 57; CF, art. 150, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1060646/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.08.2019; TJMT, N.U 1002301-13.2020.8.11.0003, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 30.04.2021; TJMT, N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 29.05.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da ação de tutela cautelar posteriormente convertida em ação anulatória
n.
1022546-06.2024.8.11.0003
movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial em relação às CDAs nº 2021446054 e 2021446848 e parcialmente extinto o processo quanto às CDAs nº 2021445443, 2021444254 e 2021446882 por litispendência.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição do crédito não tributário, alegando que o lapso temporal decorrido entre a lavratura do auto de infração em 2015 e a propositura da execução fiscal é superior a
05 (
cinco
)
anos.

No mérito, argui a nulidade dos processos administrativos nº 01150185013 e 01150298307, que originaram as CDAs nº 2021446848 e 2021446054, respectivamente. Sustenta que no primeiro processo administrativo inexistiu conduta abusiva, pois o banco se dispôs a realizar acordo com o consumidor, alterando a data de vencimento conforme solicitado, não causando
dano
algum.

Quanto ao segundo processo, alega que o consumidor já havia distribuído ação judicial sobre o mesmo pleito e que não houve falha na prestação de serviço, tendo o banco cumprido todas as obrigações contratuais. Argumenta ausência de motivação adequada para aplicação das multas, violando o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 24 do Decreto nº 2.181/97.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para: a) acolher a prejudicial de prescrição; b) declarar a nulidade dos processos administrativos e consequentemente das multas; c) eventualmente,
reformar a sentença determinando nova revisão e diminuição dos valores das multas.

Contrarrazões no Id. 323867407, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id. 326179853, informando ser
desnecessária
su
a intervenção na presente demanda
.

É o relatório.

VOTO –
PRELIMINAR
–
PRESCRIÇÃO

DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, infere-se que a parte recorrente suscitou a preliminar de ocorrência
da prescrição, ao argumento de que houve o decurso de mais de
05 (
cinco
)
anos entre o fato gerador e a distribuição da execução fiscal.

Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a cobrança de crédito não tributário, como no presente caso, inicia-se após o esgotamento da via administrativa, com a constituição definitiva do crédito.

Vejamos:
“
A prescrição da execução fiscal de dívida não tributária, mais especificamente para a cobrança de multa administrativa em decorrência do exercício do poder de polícia, é regida pelo Decreto n.20.910/1932, nos termos do entendimento do STJ firmado no julgamento do REsp 1.105.442/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos. [...].
(STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
1060646/
SP,
relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de agosto de 2019).

Assim, importa dizer que as causas de suspensão e de interrupção do prazo prescricional previstas na Lei n. 6.830/1980, que dispõe
sobre a cobrança judicial da dívida ativa da fazenda pública, devem ser aplicadas quando o que se pretende via execução fiscal é o recebimento de crédito não tributário, a exemplo da multa administrativa decorrente da atuação punitiva promovida pela Administração Pública no exercício de seu poder de polícia.

Nesses termos, conclui-se que:
a)
é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a cobrança de crédito não tributário, proveniente de multa administrativa decorrente da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia, consoante o disposto no art. 1º, do Decreto Federal n. 20.910/1932;
b)
a prescrição da pretensão executória de crédito não tributário se inicia com o trânsito em julgado do procedimento administrativo, momento em que ocorre a sua constituição definitiva; e
c)
aplica-se as causas de interrupção e de suspensão da prescrição previstas na Lei n. 6.830/1980 (art. 2º, §3º; art. 8º, §2º; e art. 40, §4º), quando o que se pretende com o executivo fiscal é o recebimento de crédito não tributário.

Assim, enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado, de modo que não há que se falar em início do prazo prescricional da data do auto da infração.

In
casu
,
se encontram em discussão as
CDA’s

221446054
e
2021446848
.

Quanto ao primeiro auto de infração, referente à CDA n.
221446054
, infere-se da cópia do processo administrativo acostado no Id.
323867378
que
a instituição financeira apelante foi intimada da decisão extrajudicial, que não recebeu o recurso administrativo por ter sido interposto intempestivamente e recebeu o DAM para pagamento da multa em
03
/0
5
/2019 (Id.
323867378
– Pág.
117
)
, sendo esse o termo
a quo
do prazo prescricional.

Com efeito, a execução fiscal n.
1041524-19.2021.8.11.0041

foi proposta em 19
/
11
/
2021 e o despacho que ordenou a citação ocorreu em
1º/12/
2021, ou seja, antes de ter transcorrido o quinquênio legal, de modo que não há que se falar em ocorrência de prescrição
nesse caso
.

Quanto ao
segundo
auto de infração, referente à CDA n.
2021446848
, infere-se da cópia do processo administrativo acostado no Id. 323867376 que
a instituição financeira apelante foi intimada da decisão extrajudicial, que não recebeu o recurso administrativo por ter sido interposto intempestivamente e recebeu o DAM para pagamento da multa em
06/03/2019 (Id. 323867376 – Pág. 138)
, sendo esse o termo
a quo
do prazo prescricional.

Com efeito, a execução fiscal n.
1041522-49.2021.8.11.0041
foi proposta em 19
/
11
/
2021 e o despacho que ordenou a citação ocorreu em
29
/
11
/
2021, ou seja, antes de ter transcorrido o quinquênio legal, de modo que não há que se falar em ocorrência de prescrição
nesse caso
.

Rejeito
, portanto, a preliminar de prescrição.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
t
rata
-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da ação de tutela cautelar posteriormente convertida em ação anulatória
n.
1022546-06.2024.8.11.0003
movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial em relação às CDAs nº 2021446054 e 2021446848 e parcialmente extinto o processo quanto às CDAs nº 2021445443, 2021444254 e 2021446882 por litispendência.

Pois bem.

De início,

é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2º do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, em análise da cópia dos processos administrativos apresentados pela parte recorrente
–
(i)
PROCESSO ADMINISTRATIVO 01150185013 – CDA 2021446848
e (
ii
)
PROCESSO ADMINISTRATIVO 01150298307 – CDA 2021446054
–
,
não se vislumbra violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório nos processos administrativos em questão.

A análise da documentação acostada aos autos revela que a instituição financeira participou ativamente dos procedimentos, sendo regularmente intimada, comparecendo às audiências designadas, apresentando defesas que foram devidamente apreciadas e,
ainda
, interpondo recursos administrativos
que, todavia, foram intempestivos.

A alegação de ausência de motivação igualmente não se sustenta. Os processos administrativos tiveram origem em termos de reclamação de consumidores que compareceram perante o PROCON, estando as penalidades devidamente fundamentadas em condutas específicas praticadas pela instituição financeira, caracterizando práticas infrativas aos direitos dos consumidores.

Quanto
à alegação de exorbitância do valor da multa imposta pelo PROCON, aduz a parte recorrente que a penalidade pecuniária aplicada
se
reveste

de caráter confiscatório, em manifesta violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, postulando, por conseguinte, sua redução a patamares condizentes com a natureza da infração administrativa.

No que concerne ao valor da multa aplicada,
a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que
“a sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados esses critérios no caso concreto, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada”.
(N.U 1002301-13.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2021,
Publicado
no DJE 30/04/2021).

Desse modo, verifica-se que a multa aplicada se encontra
dentro dos limites legais e
se
mostra adequada à capacidade econômica da instituição financeira apelante, considerando seu porte e a necessidade de que a sanção produza efeito pedagógico suficiente para coibir a reincidência.

O caráter pedagógico da sanção administrativa constitui elemento fundamental para a efetividade da proteção consumerista. A penalidade deve ser suficientemente gravosa para desestimular a repetição de condutas lesivas, especialmente quando praticadas por fornecedores de grande porte econômico, que possuem condições de absorver sem maiores consequências sanções de valor irrisório.

A alegação de caráter confiscatório da multa não merece acolhimento. O princípio do não confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal,
se
refere especificamente aos tributos, não se aplicando às multas administrativas decorrentes do exercício do poder de polícia. Ademais, a sanção aplicada guarda proporcionalidade com a infração praticada e a capacidade econômica do infrator.

Nesse sentido,
"não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade".
(N.U 0013414-71.2014.8.11.0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023,
Publicado
no DJE 29/05/2023).

Com efeito, a presunção de legitimidade e veracidade que reveste os atos administrativos não foi elidida pela embargante, que não logrou demonstrar a existência de vícios procedimentais ou materiais capazes de macular a validade da decisão sancionadora. Os argumentos expendidos limitam-se a questionar o mérito da decisão administrativa, sem apontar irregularidades específicas no iter processual.

A
manutenção da multa em seu valor original preserva a efetividade do sistema de proteção ao consumidor e garante o cumprimento da função social da empresa, que deve pautar suas atividades pelo respeito aos direitos dos consumidores e pela observância das normas regulamentares aplicáveis ao setor.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e confirmou a validade da multa administrativa imposta pelo PROCON
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025